Tribunal: TJDFT
Processo: 0747433-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0747433-16.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 253021377 dos autos originários n. 0709260-33.2024.8.07.0007), que deferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. A exequente-agravante sustenta que a limitação imposta pela decisão combatida não encontra amparo legal, na medida em que o Conselho Nacional de Justiça e o próprio Manual de Operações do SISBAJUD permitem a renovação automática da funcionalidade denominada “teimosinha” por até 60 dias. Argumenta que essa prática já se encontra consolidada na jurisprudência e tem por finalidade conferir maior efetividade à tutela jurisdicional, em atenção ao princípio da efetividade processual. Explica que a agravada, apesar de afirmar possuir auxílio financeiro de seu cônjuge residente no exterior e de realizar transferências bancárias regulares, mostrou-se desinteressada em compor acordo com a agravante. Por isso, o prazo de 30 dias revela-se insuficiente para a localização de ativos e consequente satisfação do crédito perseguido, sendo, portanto, desarrazoada a restrição temporal imposta. Alega que constam nos autos informações acerca das instituições financeiras utilizadas pela agravada, inclusive com indicação de chaves PIX cadastradas, o que reforçaria a viabilidade de êxito na localização de ativos mediante bloqueio reiterado por período mais dilatado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para ampliar o prazo da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” para 60 dias, e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. A pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada foi deferida pela decisão agravada, ainda que em prazo menor ao pleiteado pela agravante. Por outro lado, o mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator